Tribunal: STF
Processo: RHC 270074
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO E CONSUMADO, INCÊNDIO E EXPLOSÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.